Tribunal: TJBA
Processo: 8005146-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005146-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BRITO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
IGOR NASCIMENTO SANTANA

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, sob alegação de omissão e contradição na fundamentação, quanto à natureza da decisão impugnada e à condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padecia de (i) omissão sobre a aplicação da fungibilidade recursal; e (ii) contradição quanto à classificação jurídica da decisão que pôs fim à execução com condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), o que não se verifica no caso concreto.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicabilidade da fungibilidade, afastando-a diante de erro grosseiro.
Não há contradição interna no julgado, uma vez que a conclusão se coaduna logicamente com os fundamentos apresentados.
A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da decisão. 2. A contradição apta a justificar embargos é a interna, entre proposições do próprio julgado, não entre este e argumentos ou provas dos autos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.009, 1.015, parágrafo único, e 203, § 1º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8005146-94.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargantes,
ANDRE LUIZ BRITO NASCIMENTO e ANA CLARA AGUIAR PADILHA

e, como Embargada,
CAIXA SEGURADORA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA